Tribunal: TJES
Processo: 5000436-40.2024.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-40.2024.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMAR KUSTER
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000436-40.2024.8.08.0063
Origem
:
Juízo de Laranja da Terra - Vara Única
RECORRENTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
RECORRIDO
:
VILMAR KUSTER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Relata a parte autora que recebeu intimação de protesto referente a título no valor de R$ 197,06, supostamente decorrente de fatura de consumo do mês de março de 2024. Afirma, contudo, que o débito foi devidamente quitado em 18/04/2024, tendo inclusive apresentado comprovante de pagamento à ré, ocasião em que foi informado de que seria realizada a baixa do débito e do protesto. Sustenta que, apesar disso, seu nome foi protestado e posteriormente inscrito nos cadastros de inadimplentes junto à SERASA pela ré, em razão do mesmo débito. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência do débito e a reparação pelos danos sofridos.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a fatura em questão foi efetivamente paga; (ii) definir se a manutenção da cobrança e a negativação de débito já quitado configuram ato ilícito ensejador de dano moral; e (iii) estabelecer se o valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao contrário do que alega a parte ré, resta cabalmente demonstrado que o pagamento da fatura ocorreu em 18/04/2024, cujo beneficiário no boleto é a própria ré, enquanto a restrição creditícia foi efetivada apenas em 26/06/2024, evidenciando que a concessionária dispôs de tempo mais que suficiente para atualizar seu sistema e impedir a negativação.

5
. Do mesmo modo, não assiste razão à ré ao afirmar que a parte autora apresentou comprovante de pagamento com código de barras diverso ao existente na fatura. Verifica-se que a fatura e o comprovante de pagamento de ID nº 17807074 referem-se ao débito discutido nestes autos. Além disso, a parte ré apresenta apenas o recorte de um código de barras, sem apresentar a fatura integral, o que não comprova sua alegação.

6.
Dito isto, destaca-se que a inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que prescinde de prova do efetivo prejuízo, pois o dano decorre do próprio fato da restrição injusta ao crédito.

7.
No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, em sintonia com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
8.
Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

9
. Por força da sucumbência, condeno a parte ré/recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)